Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a suspensão do processo. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de FRANCO PAIVA FERRAGENS. Aos 19/08/2022, em vista à inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, o juízo determinou a suspensão e arquivamento provisório do processo na forma do art. 921, III, §1o, do Código de Processo Civil (ID 134177321). Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, que foram desprovidos em 22/11/2022. Posteriormente, o credor requereu o desarquivamento dos autos, para que fosse realizada consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O pedido foi indeferido, permanecendo os autos suspensos, conforme decidido anteriormente (ID 146684926). Novamente foram opostos embargos de declaração, que restaram desprovidos (ID 147883758). Nas razões recursais, o agravante sustentou que a suspensão do processo seria prematura, posto que não foram esgotadas as possiblidades de diligências aptas a localizar bens do devedor. Requereu a antecipação da tutela recursal para “que a execução de título extrajudicial seja mantido em curso” e, ao final, o provimento do agravo “afastando a suspensão dos autos”. Instado a se manifestar quanto a eventual intempestividade do recurso que se volta contra a decisão que determinou a suspensão do processo, o agravante alegou que foi “incorreta a análise do Excelentíssimo Doutor. Conforme pode-se verificar, o agravo é contra decisão que indeferiu a medida constritiva CNIB”. Preparo regular sob ID 44195031. É o relatório. Decido. Em que pese à alegação do agravante, de que sua insurgência volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta à CNIB, não é essa a conclusão se que tem a partir da leitura das razões e do pedido deduzidos no recurso. Toda a argumentação contida nas razões recursais, refere-se à uma suposta suspensão prematura do processo, conforme pede-se vênia para transcrever: “Esse MM. Juízo entendeu por manter arquivamento provisório nos seguintes termos:(Grifei) (...) Ao decidir dessa maneira, d.m.v, a r. decisão de ID 137531758 ignorou outras diversas medidas executivas que podem ser realizadas no curso da execução afim de se localizar bens do executado e quanto feriu aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, os quais, data vênia, não tem sido respeitado pelo juízo de piso. (...) Entende-se descabida a suspenção da EXECUÇÃO no momento, haja vista que essa somente é cabível quando exaurido os meios de adimpl ira execução, o que não se verifica, inexistindo razões para manter a Decisão de arquivamento da Execução. (Grifei) Importante consignar que as medidas constritivas realizadas nos autos foram infrutíferas, o que justifica a reiteração da medida pleiteada e utilização de outras medidas atípicas com caráter coercitivo ao adimplemento da execução, mas não a suspensão dos autos. (Grifo do original) Data máxima vênia, ao decidir dessa forma, estar -se- ia ignorando todas as medidas disponíveis ao credor afim de satisfazer seu crédito, bem como ferindo cabalmente o princípio da efetividade da execução e da cooperação, acima pormenorizados. Ressalte-se que no presente caso, existem medidas constritivas atípicas que podem ser adotadas na busca de bens passíveis de penhora não sendo possível determinar -se a suspensão do processo. (Grifei) Desse modo, pugna-se, para que a execução se mantenha em curso, para que o credor, Fundação sem finalidade lucrativa, possa ter o crédito que se executa recuperado. (Grifei) Com base no todo exposto, com fulcro nos PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO e da EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, é medida que se impõe que a presente EXECUÇÃO PERMANEÇA EM CURSO. (Grifei)” Por fim, ao realizar o pedido de reforma da decisão, foi claro ao veicular a pretensão para que fosse afastada a ordem de suspensão do processo. Nesse contexto, não há dúvidas de que a irresignação do recorrente volta-se contra a decisão que determinou a suspensão da execução na forma do art. 921, III, §1o, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações, o recurso não comporta conhecimento, posto que claramente intempestivo. A decisão que determinou a suspensão do processo foi objeto de embargos de declaração respondidos aos 22/11/2022, decisão da qual o recorrente foi intimado eletronicamente em 05/12/2022, conforme consta do registro “expedientes”, em consulta ao PJ-e em Primeira Instância. Dessa forma, o prazo para a interposição do agravo de instrumento encerrou-se em 30/01/2023, revelando-se intempestivo o recurso protocolado aos 06/03/2023. Não obstante, ainda que se considere que o objeto do recurso seja, efetivamente, a decisão que indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – o recurso não comportaria igualmente conhecimento. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. O processo permanecerá suspenso nos termos da decisão ID 134177321, proferida no dia 19/08/2022.” Conforme se verifica dessa decisão, o juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que o decreto de indisponibilidade de bens seria incompatível com o processo de execução e cujas medidas constritivas se limitariam à penhora ou arresto. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a manifestar inconformismo com decisão anterior e já preclusa na qual o juízo havia determinado a suspensão do processo. Enfim, deixou-se de impugnar os fundamentos da decisão de que o decreto de indisponibilidade de bens é incompatível com o processo de execução. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Nesse mesmo sentido, a Súmula 182 do STJ: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade, o que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator